Tribunal: TJMT
Processo: 0001746-65.2014.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001746-65.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAMARA HELENA DE JESUS - CPF: 908.218.401-00 (APELANTE), SONIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 028.016.031-39 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA ADEQUADA – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA – PERDA DO DIREITO – PRECLUSÃO DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo recurso contra as decisões interlocutórias, ocorre a preclusão, não podendo mais serem objeto de exame em fase posterior da marcha processual. (STJ - REsp: 1412165 MG 2013/0350861-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 22/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001746-65.2014.8.11.0086 – CLASSE 198 – CNJ – NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAMARA HELENA DE JESUS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Número Único: 1746-65.2014.8.11.0086 – Código 78378) proposta pela apelante contra APOLUS ENGENHARIA LTDA., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no comando legal insculpido nos arts. 485, inciso VI, e 290, ambos do CPC (cf. ID 33254498).

A apelante argui, preliminarmente, a necessidade de declarar a nulidade da sentença, dada a ausência de análise do pedido de reativação dos benefícios da gratuidade de justiça, realizado com novas informações e documentos ao amparo do art. 99 do CPC que estabelece que o juiz pode apreciar a matéria a qualquer tempo, por meio de petição simples, não estando, portanto, preclusa a matéria pela falta da interposição de agravo de instrumento quando prolatada a decisão revogando o benefício.

No mérito, requer a análise do pleito de reativação do benefício da gratuidade de justiça, e, por isso, reitera os fundamentos, ao argumento de que a apelante foi exonerada no ano de 2017 da função pública que exercia, e foi admitida em 2018 no Instituto Santa Rosa, recebendo remuneração bruta mensal no valor de R$ 1.300,00, que é mantenedora do lar após seu cônjuge ficar desempregado e, que possui várias dívidas de valor elevado junto a CEF decorrente do contrato de aquisição do imóvel onde mora (objeto da lide), incluindo o fato de ser garantidora fiduciante de contrato de empréstimo no valor de R$ 15.000,00, onde o único veículo que possui (“
veículo popular, antigo, o mais simples da linha Prisma
”) foi dado como garantia, e, por fim, que está com o nome negativo no órgãos de cadastro de inadimplentes.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a preliminar suscitada, seja anulada a sentença e apreciado o pedido de reativação da justiça gratuita ou, seja reformada a sentença para conceder à apelante o benefício da gratuidade de justiça (cf. ID 33254499).

Nas contrarrazões de ID 33253505, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O trâmite processual da presente demanda vem se arrastando desde o ano de 2014 e, em 21.01.2016 o feito foi saneado pela decisão de ID 33252992 – Pág. 1/7, impondo que a requerida/apelada arcasse com as custas da realização da perícia técnica necessária ao deslinde da demanda.

A decisão foi então embargada pela parte requerida (cf. ID 33252995 – Pág. 1/3, e, acolhidos os aclaratórios, MMa Juíza distribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais à ambas as partes, revogando, automaticamente, o benefício da gratuidade de justiça conferido a autora/apelante em outra oportunidade, condicionado o regular andamento do processo ao recolhimento das custas e taxas pela autora no prazo de 15 dias (cf. ID 33254478 – Pág. 1/6).

Essa decisão foi proferida em 03.12.2018 e publicada no DJe no 10.391 em 10.12.2018, de modo que a apelante foi regularmente intimada via imprensa oficial, na pessoa de seu advogado, dos termos da decisão que revogou a benesse pleiteada; no entanto, ao invés de
se insurgir contra a decisão, interpondo o recurso cabível (agravo de instrumento) para rever a matéria e tentar modificar a conclusão da magistrada, apresentou uma petição simples (cf. ID 33254482 – Pág. 1/3), pedindo fosse revigorado o benefício da justiça gratuita, expondo novas informações acerca de sua situação financeira.

Pois bem.

Confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior: “
Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta
” (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, v.I, p. 480-481).

Como se vê dos autos, resta evidente a ocorrência da preclusão temporal do direito da parte autora,
já que
não se insurgiu – pela via cabível (agravo de instrumento) – contra a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita e impôs à ela o ônus da prova e o recolhimento das custas inicias, restando inadmissível, portanto, a pretensa discussão sobre a mesma matéria já apreciada.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E NÃO RECORRIDAS – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. “Configura-se preclusão temporal se não impugnada a matéria no momento oportuno.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 347.933/MG). (AGRAVO DE INSTRUMENTO RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)”

“EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).” (AGRAVO DE INSTRUMENTO CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)”

"EMENTA: EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍCIA - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Não havendo recurso contra as decisões interlocutórias, ocorre a preclusão, não podendo mais serem objeto de exame em fase posterior da marcha processual. - Os honorários periciais devem ser fixados em valores compatíveis com os trabalhos a serem realizados pelo perito, remunerando o profissional condignamente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." (...) (STJ - REsp: 1412165 MG 2013/0350861-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 22/10/2018)

Assim sendo, considerando que a apelante não é beneficiaria da benesse da AJG, sendo incabível a revisão dessa matéria nesse momento processual, e não recolheu as custas iniciais após a devida intimação (
cf. ID 33254478 – Pág. 1/6
), a extinção do processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe.

Isto posto, desprovejo o recurso e mantenho incólume a r.sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020